Tribunal: STF
Processo: ARE 1456417
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.